Tribunal: TJSP
Processo: 1038266-56.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de serviços. Telefonia. Demandante que alega interrupção indevida do serviço de identificação de chamadas. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste na integral procedência, com a condenação da ré no pagamento de indenização moral, além da aplicação da dobra na restituição, com a fixação dos honorários

Ementa:
*AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de serviços. Telefonia. Demandante que alega interrupção indevida do serviço de identificação de chamadas. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste na integral procedência, com a condenação da ré no pagamento de indenização moral, além da aplicação da dobra na restituição, com a fixação dos honorários advocatícios por equidade. EXAME: Injustificada interrupção do serviço de identificação de chamadas contratado pela autora, sem notícia de restabelecimento. Falha na prestação dos serviços configurada. Operadora ré que não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Devolução que deve ser efetuada de forma simples, ante a ausência de má-fé da ré no tocante. Dano moral indenizável configurado. Indenização correspondente que comporta arbitramento na quantia de R$ 5.000,00, ante as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária sucumbencial corretamente aplicada, "ex vi" do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.